Tribunal: STJ
Processo: 1010972-17.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953282 - PA (2025/0200601-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE BALBINO DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não se conhece de recurso cujas razões não cuidam de impugnar,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência
do disposto no
II, do CPC.
art. 932,
2. Por exigência do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, mediante analogia, da
Precedentes.
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3fe94589-9c3c-413a-96a4-33c616a5d035

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3fe94589-9c3c-413a-96a4-33c616a5d035

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953282 - PA (2025/0200601-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE BALBINO DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não se conhece de recurso cujas razões não cuidam de impugnar,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência
do disposto no
II, do CPC.
art. 932,
2. Por exigência do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, mediante analogia, da
Precedentes.
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra
singular
José Balbino de Souza Rodrigues
decisum
de fls. 304/305, mediante a qual a Presidência deste STJ não conheceu de agravo em
recurso especial.
O decisório combatido assentou-se em que as razões do agravo não cuidaram
de infirmar o único fundamento da decisão agravada, a saber, a ausência ou erro de
indicação do dispositivo legal que se tem por violado impedem a admissão do apelo nobre,
por força da
e, "
Súmula n. 284/STF
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA51792874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:13
Código de Controle do Documento: 7e0f8797-0c5f-4795-bfcc-57da4ca0133f

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
" (fl. 305).
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
No agravo interno, fls. 309/316, argumenta o agravante que foi "demonstrada
a correta impugnação sumular e a observância dos requisitos processuais para apreciação
do recurso especial, de maneira concreta e minuciosa, não há razão para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a pretensão ser provida, tendo em
" (fl. 313), motivo pelo qual requer a reconsideração do
vista os precedentes invocados
decisório agravado.
Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões, conforme
se pode aferir da certidão à fl. 340.
Recurso tempestivo e representação regular (fl. 17).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): O êxito do
agravo interno vai condicionado à demonstração pelo agravante do desacerto da decisão
agravada.
À luz dessa premissa, tenho que a insurgência não merece acolhimento.
Com efeito, não se conhece de recurso cujas razões não cuidam de refutar,
, os alicerces do decisório recorrido (art. 932, II, do CPC).
especificamente
Segundo narra o recorrente, "demonstrada a correta impugnação sumular e a
observância dos requisitos processuais para apreciação do recurso especial, de maneira
concreta e minuciosa, não há razão para o não conhecimento do agravo em recurso
" (fl.
especial, devendo a pretensão ser provida, tendo em vista os precedentes invocados
313).
Todavia, ainda que afirme, na aludida petição, que "é possível verificar que a
parte agravante atacou, especificamente, TODOS os fundamentos da decisão recorrida, de
" (fl. 314), não há
forma a demonstrar que a conclusão esposada merece modificação
indicação mínima de quais seriam esses dispositivos e por que motivos foram violados.
Outra vez, a generalidade do argumento não socorre o insurgente.
Daí o acerto da constatação veiculada no
presidencial: "
decisum
em atenção
ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
."
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
Esse mesmo entendimento, por sinal, é encontrado em reiterada
jurisprudência deste Superior Tribunal. Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA51792874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:13
Código de Controle do Documento: 7e0f8797-0c5f-4795-bfcc-57da4ca0133f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
A mera
Súmula 83/STJ.
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do
óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AgRg no AREsp n. 2.729.874/DF
Sexta Turma, DJEN de
)
22/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 253, I, do
RISTJ E 932, III, DO
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da falta de
impugnação aos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
2. Como cediço, a parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta
Corte Superior, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo
omissão de impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão
questionada, não se conhece do Agravo em Recurso Especial, consoante
preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do
CPC/2015
STJ.
7. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
8. Consigne-se que, conforme a jurisprudência do STJ, a refutação somente por
ocasião do manejo de agravo interno dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA51792874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:13
Código de Controle do Documento: 7e0f8797-0c5f-4795-bfcc-57da4ca0133f

recurso especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o
condão de afastar a aplicação dos referidos óbices, tendo em vista a ocorrência
de preclusão consumativa.
9. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt -
AgInt no AREsp n. 1.477.310/RJ
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Portanto, nenhum reparo merece o decisório atacado, no que não conhece do
agravo em recurso especial por falta de combate específico e integral ao fundamento da
decisão agravada.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51792874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:13
Código de Controle do Documento: 7e0f8797-0c5f-4795-bfcc-57da4ca0133f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.282 / PA
Número Registro: 2025/0200601-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00523075720134019199 10109721720234019999 523075720134019199
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BALBINO DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL (ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE BALBINO DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52417831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: a97b8277-7424-4ede-bd1f-d5468738cd30

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: a97b8277-7424-4ede-bd1f-d5468738cd30